Tribunal: TJSP
Processo: 1003017-86.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Ação de revisão contratual, cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência – Procedência parcial – Preliminar afastada – Empréstimos consignados – Limitação dos descontos das prestações dos contratos em 30% dos vencimentos salariais líquidos do autor – Admissibilidade desta limitação – Contrato firmado pelo correntista que prevê mencionado desconto – Previsão

Ementa:
Apelação – Ação de revisão contratual, cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência – Procedência parcial – Preliminar afastada – Empréstimos consignados – Limitação dos descontos das prestações dos contratos em 30% dos vencimentos salariais líquidos do autor – Admissibilidade desta limitação – Contrato firmado pelo correntista que prevê mencionado desconto – Previsão admissível, em princípio, devendo, contudo, ser limitada, face ao caráter alimentar do salário – Manutenção da sentença é medida que se impõe – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003017-86.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante BANCO DO BRASIL S/A, é apelado AROLDO NASCIMENTO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003017-86.2020.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No 44.548
APELAÇÃO No 1003017-86.2020.8.26.0564
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE.: BANCO DO BRASIL S/A
APDO.: AROLDO NASCIMENTO DE LIMA
Apelação
Ação de revisão contratual, cumulada com
obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência Procedência
parcial Preliminar afastada Empréstimos consignados
Limitação dos descontos das prestações dos contratos em 30%
dos vencimentos salariais líquidos do autor Admissibilidade
desta limitação Contrato firmado pelo correntista que prevê
mencionado desconto Previsão admissível, em princípio,
devendo, contudo, ser limitada, face ao caráter alimentar do
salário Manutenção da sentença é medida que se impõe
Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 199/204), proferida pela douta
Magistrada Carolina Nabarro Munhoz Rossi, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a presente ação de revisão contratual cumulada
com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência ajuizada por
AROLDO NASCIMENTO DE LIMA contra BANCO DO BRASIL S/A,
para fixar em 30% os valores dos descontos das parcelas dos empréstimos
contraídos pelo autor, quer seja em holerite, ou em conta corrente, na
forma descrita no relatório desta sentença. Fixo, para o caso de
descumprimento, o valor da multa em R$ 1.000,00 a cada desconto
realizado em desconformidade com o aqui determinado. Ante o princípio
da causalidade, arcará a parte requerida com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o
valor corrigido da causa.
Irresignado, apela o réu, arguindo preliminar de
ausência de interesse de agir por entender que a pretensão do autor viola o
ato jurídico perfeito, consoante disposto na Constituição Federal.
Argumenta que não há que se falar em antecipação de tutela, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003017-86.2020.8.26.0564 -Voto no
3
vista que os fundamentos do demandante não preenchem os requisitos
elencados no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil. No
mérito, sustenta que não há ilegalidade nos procedimentos que adotou, eis
que foram observados os princípios da boa-fé, da autonomia da vontade e
do “pacta sunt servanda”. Afirma que o autor celebrou com liberalidade os
contratos firmados entre as partes, estando ciente, no momento das
contratações, das cláusulas e condições ali dispostas. Aduz da legalidade
da utilização da conta da parte apelada para abatimento dos valores
devidos ao banco réu, porquanto esta é uma garantia do credor de que
haverá um adimplemento automático por parte do devedor. Invoca o
Decreto Estadual no 61.750/2015, asseverando que o percentual para
desconto das parcelas dos empréstimos contraídos pelos servidores
públicos estaduais foi alterado para 35%. Diz que não deve ser
responsabilizado pelo super endividamento do autor, não cabendo ao
Poder Judiciário assumir posição paternalista, direcionando e tutelando os
gastos de quem quer que seja, especialmente quando o contratante é
plenamente capaz na órbita civil, como ocorre com a parte Apelada.
Aponta não ser cabível a inversão do ônus da prova e pede, por fim, a
redução dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau, diante
da baixa complexidade da demanda. Cita entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais a respeito de suas argumentações. Postula, por tais razões,
a reforma da r. sentença, com o prequestionamento da matéria em comento
(fls. 211/226).
Recurso preparado e recebido, com resposta,
acusando pedido de majoração dos honorários advocatícios pelo trabalho
desenvolvido nesta instância recursal (fls. 240/250).
É o relatório.
Inicialmente,
não
merece
ser
acolhida
a
preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo banco apelante.
O interesse de agir, como é cediço, está afeto ao
juízo de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional frente à
suposta lesão de direito, fatos estes demonstrados pelo demandante.
Afasta-se, por isso, referida preliminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003017-86.2020.8.26.0564 -Voto no
4
No mais, discute-se no caso vertente a propósito
da legitimidade de descontos incidentes na folha de pagamento dos
vencimentos salariais e na conta corrente do demandante, descontos estes
decorrentes de contrato de empréstimo firmado entre as partes.
Por ser aplicável no caso vertente o Código de
Defesa do Consumidor, pode o juiz reconhecer a nulidade de cláusulas
contratuais que se afiguram abusivas, eis que um dos direitos básicos do
consumidor é o de proteção contra cláusulas abusivas ou impostas no
fornecimento de produtos ou serviços (relações de consumo), consoante se
infere do disposto no art. 6o, inc. IV, de citado diploma legal, tendo este,
inclusive, enumerado uma série destas cláusulas no seu art. 51, cujo rol não
é exaustivo. É certo, igualmente, que o reconhecimento desta abusividade
implica em nulidade de pleno direito da cláusula considerada abusiva. Bem
por isso, citado diploma legal também permite ao consumidor pedir a
revisão do contrato, porquanto consagra a boa-fé e equilíbrio nas relações
entre consumidores e fornecedores como princípio básico das relações de
consumo, além da proibição das cláusulas que sejam incompatíveis com a
boa-fé ou a equidade (arts. 4o, III e 51, IV).
É de se notar, por isso, que o desconto de parcelas
de empréstimo consignado é cabível, em princípio, desde que previsto em
contrato, devendo, porém, ser limitado ou obstado se chegar a ponto de
inviabilizar a subsistência do correntista, tendo em vista o caráter alimentar
dos créditos lançados na conta bancária.
Com efeito, em se cuidando de vencimentos
salariais, como ocorre no caso vertente, o desconto de parcelas previstas
em contrato estabelecido com o correntista não pode, efetivamente, chegar
a ponto de privá-lo de manter a subsistência própria e de sua família, o que
deve ser considerado pela instituição financeira, notadamente no caso de já
existir o desconto de outro ou de outros empréstimos feitos anteriormente
pelo correntista. Esta situação não pode ser desconsiderada pelo banco ao
firmar contratos desta espécie, por onerar excessivamente o correntista.
Evidente, nesta hipótese, o caráter abusivo, nos termos do Código de
Defesa do Consumidor, também aplicável aos contratos bancários (Súmula
n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça), da previsão contratual que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003017-86.2020.8.26.0564 -Voto no
5
permite este desconto ou débito em conta corrente.
Veja-se a propósito, ademais, a seguinte ementa
de julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:
Banco. Cobrança. Apropriação de depósitos do
devedor. O banco não pode apropriar-se da integralidade dos depósitos
feitos a título de salários, na conta de seu cliente, para cobrar-se de débito
decorrente de contrato bancário, ainda que para isso haja cláusula
permissiva no contrato de adesão (REsp 492777/RS, Rel. Ruy Rosado de
Aguiar, 4a Turma, j. 05.06.2003, DJ. 01.09.2003 p. 298).
Em face disso, o entendimento que prevalece a
respeito é no sentido de que havendo previsão no contrato estabelecendo o
desconto das prestações em conta corrente ou em folha de pagamento, tem-
se que esse desconto é cabível, em princípio, por ter sido livremente
pactuado pelas partes, desde que seja limitado a fim de permitir a
subsistência do devedor, face ao caráter alimentar dessa verba.
Neste sentido, tem-se, inclusive, a Lei n 10.820
de 17 de dezembro de 2003, na qual são estipuladas as condições para
desconto, em folha de pagamento, das prestações de empréstimos
contraídos por trabalhadores junto às instituições financeiras. O parágrafo
1o do art. 2o, c.c o inciso I, do art. 2o da referida lei, determina que o
desconto a ser efetuado na conta corrente do mutuário não poderá
ultrapassar a 30% da remuneração disponível.
Com isto, resguarda-se a proteção que é prevista
em lei ao salário, bem como obsta que o credor obtenha vantagem
exagerada e exclusiva em seu favor, em detrimento do devedor, com a
utilização ilimitada da previsão contratual, o que é vedado pelo Código de
Defesa do Consumidor.
Desse modo, tendo-se em vista tais diplomas
legais, deve prevalecer a determinação da douta Magistrada para limitar os
descontos decorrentes do contrato em questão, de modo a não exceder 30%
dos vencimentos líquidos do demandante.
Veja-se a propósito, ademais, os seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003017-86.2020.8.26.0564 -Voto no
6
precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
LEGALIDADE
DA
AVENÇA.
MENORES
TAXAS
DE
JUROS.
LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO
TRABALHADOR.
PERCENTUAL
DE
30%.
PREVISÃO
LEGAL.
EQUILÍBRIO ENTRE OS OBJETIVOS DO CONTRATO E A NATUREZA
ALIMENTAR DO SALÁRIO.
[...] 3. Entretanto, conforme preveem os arts. 2o,
§ 2o, I, da Lei 10.820/2003, 45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto
6.386/2008, a soma dos descontos em folha referentes ao pagamento de
empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil não
poderá exceder a 30% (trinta por cento) da remuneração disponível do
trabalhador. É que deve-se atingir um equilíbrio (razoabilidade) entre os
objetivos do contrato e a natureza alimentar do salário (dignidade da
pessoa humana). Precedentes do STJ. (...). Destarte, o Tribunal estadual
ao permitir descontos em folha em percentual equivalente a 50%
(cinquenta por cento) dos vencimentos da servidora pública, divergiu do
entendimento consolidado nesta Corte Superior (AgRg nos EDcl no REsp
1223838/RS, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador
convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 03/05/2011, DJe
11/05/2011).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO
DE PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE ONDE RECEBE SALÁRIOS.
POSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS.
1. O débito lançado em conta corrente em que é
creditado o salário, quando previsto, é modalidade de garantia de mútuo
obtido em condições mais vantajosas, não constituindo abusividade, razão
pela qual não pode ser suprimido por vontade do devedor. Referido débito
deve ser limitado a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor.
2. Agravo regimental provido (AgRg no Ag
1156356 / SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003017-86.2020.8.26.0564 -Voto no
7
02.06.2011).
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE
DE 30%. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1- Tendo em vista o caráter alimentar dos
vencimentos da razoabilidade, mostram-se excessivos, na hipótese, os
descontos referentes às consignações em folha de pagamento em valor
equivalente a 50% da remuneração líquida do recorrente, de modo que lhe
assiste razão em buscar a limitação de tais descontos em 30%, o que
assegura tanto o adimplemento das dívidas como o sustento de sua
família.
2-
Recurso
ordinário
provido
(RMS
no
21.380/MT; Quinta Turma; Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU de
15.10.07).
Veja-se a propósito, também, os seguintes
precedentes deste E. Tribunal de Justiça, inclusive, desta Câmara:
Ação Declaratória - Pretensão de declaração de
nulidade de cláusula contratual que permitiu desconto em folha de
prestações de mútuo - Sentença que limitou o débito ao porcentual de 30%
sobre o valor dos salários recebidos pela autora - Hipótese de manutenção
íntegra do 'Decisum' - Preservação da dignidade da autora sem impedir
cumprimento integral da obrigação - Apelo desprovido. (Apelação n.
0069155-36.2008.8.2 6.0576, Rel. Des. Jacob Valente, 12a Câmara de
Direito Privado, DJ 27.04.2011).
AÇÃO DECLARATÓRIA - Pagamento das
parcelas de empréstimos mediante descontos efetuados diretamente em
conta corrente - Admissibilidade, porém, o limite do desconto deve ser de
30% dos rendimentos líquidos do autor - Recursos improvidos (Apelação
no 991.09.014035-5, Rel. Des. Pedro Ablas, 14a Câmara de Direito
Privado, DJ 01.09.2010).
CONTRATO

Empréstimo
consignado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003017-86.2020.8.26.0564 -Voto no
8
Pretensão de limitação dos descontos das parcelas a 30% dos rendimentos
do cliente Possibilidade Aplicação da Lei 10.820/03, que prevalece
sobre o Decreto Estadual 51.314/06, que fixa patamar excessivo e
inviabiliza a subsistência do devedor Sentença de procedência mantida
por seus próprios fundamentos
Art. 252, do RITJSP. (Apelação n.
0024729-54.2010.9.0224, Rel. Des. Melo Colombi, 14a Câmara de Direito
Privado).
Cabe observar, ainda, que a alteração dada pelo
Decreto 61.750/2015, referente ao aumento da margem consignável para o
patamar de 35% dos rendimentos líquidos dos servidores públicos não se
aplica ao caso vertente, pois esta alteração foi introduzida em relação a
dívidas em contrato de cartão de crédito, o que não é o caso dos autos.
Independentemente dessa nova margem de
consignação, alterada pelo Decreto n. 61.948, de 28/04/2016, bem como de
todos os outros mencionados pelo apelante, importa considerar que as
normas contidas nesses decretos não se sobrepõem as da Lei no
10.820/2003, aplicável à hipótese, em razão da hierarquia das normas e da
preservação do princípio da dignidade da pessoa humana.
Note-se, outrossim, que esta limitação do
desconto das parcelas dos empréstimos, ao percentual de 30% do
rendimento líquido mensal do devedor, também deve prevalecer em
relação aos empréstimos incidentes na conta corrente do mutuário, não
devendo se restringir ao empréstimo consignado em folha de pagamento,
por se cuidar aqui a propósito de conta bancária na qual são creditados seus
vencimentos salariais, a despeito de não se cuidar de conta salário. Assim,
os vencimentos que são creditados na sua conta bancária também devem
ser preservados, de modo a garantir a subsistência do devedor, por terem
caráter
alimentar,
tanto assim que são considerados, por lei,
impenhoráveis, incidindo neste caso, ademais, o Código de Defesa do
Consumidor. O banco, além disso, somente concede tais empréstimos em
face dos vencimentos salariais creditados na conta corrente do mutuário,
assim o fazendo, via de regra, quando não é mais possível o desconto em
folha de pagamento do contratante, por ultrapassar a margem consignável.
Desse modo, devem ambos ter o mesmo tratamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003017-86.2020.8.26.0564 -Voto no
9
Correta, portanto, a limitação dos descontos das
parcelas do empréstimo aqui versados em 30% dos rendimentos líquidos
do autor.
Não prevalece no caso, por isso, o princípio do
“pacta sunt servanda” invocado pelo banco apelante, atento às razões
supra assentadas.
Conclui-se, pois, que o recurso do réu não merece
ser acolhido, devendo ser mantida a r. sentença.
Por fim, visando prestigiar o trabalho realizado
pelo patrono do autor que teve que apresentar contrarrazões ao apelo
interposto, majora-se a verba honorária em seu favor para 20% do valor da
causa, restando prejudicado, por isso, o pedido feito pelo réu de redução da
verba honorária fixada em primeiro grau.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos
de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator